Tribunal: TJPA
Processo: 0008721-71.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA. APELAÃÃO PENAL. ART. 158, Â§1Âº, DO CPB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÃÃO Ã MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÃÃO TELEFÃNICA. REJEIÃÃO. SIGILO DAS DILIGÃNCIAS EM CURSO. PROVA CONCLUÃDA E APENSADA AOS AUTOS, CONFERINDO ÃS PARTES PLENO CONHECIMENTO A SEU CONTEÃDO, PARA FINS DO EXERCÃCIO DO CONTRADITÃRIO. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÃADA. NARRATIVA ACUSATÃRIA SÃLIDA E CONVERGENTE COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÃÃO. PENA. REDUÃÃO DA PENA PRIMÃRIA. INCABIMENTO. PERSISTÃNCIA DE VETORES JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÃÃO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS QUE RECOMENDAM O REGIME MAIS GRAVOSO COMO O MAIS ADEQUADO Ã HIPÃTESE. PREVISÃO DO Â§3Âº, DO ART. 33, DO CPB. EXCLUSÃO DA PERDA DO CARDO PÃBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O direito de acesso aos autos nÃ£o pode se dar de maneira absoluta e irrestrita, mas deve ser limitado a elementos que jÃ¡ se encontrem documentados. Tal acesso, por outro lado, pode ser restringido quanto a informaÃ§Ãμes que versem sobre a decretaÃ§Ã£o e realizaÃ§Ã£o de diligÃªncias investigatÃ3rias, especialmente Ã quelas que se encontram em curso e pendentes de produÃ§Ã£o. No caso sub examine, concluÃdas as diligÃªncias solicitadas, os autos de Medida Cautelar foram apensados ao processo principal, bem como revogado o sigilo anteriormente decretado, de modo a possibilitar a todas as partes o pleno acesso ao conteÃºdo ali produzido, mesmo antes de findada a instruÃ§Ã£o criminal, garantindo-se, com isso, ao rÃ©u, o exercÃcio do contraditÃ3rio e a mais ampla defesa.2. Improcedente o pleito absolutÃ3rio se a narrativa dos autos expÃμe circunstÃ¢ncias que, comprovadamente, denotam, situaÃ§Ã£o de nÃtida de extorsÃ£o perpetrada pelo rÃ©u, na companhia de segundo sujeito, na condiÃ§Ã£o de agente policial, a fim de galgar vantagem econÃ ́mica, constrangendo as vÃtimas, gravemente, atravÃ©s de palavras intimidatÃ3rias, a efetuarem o pagamento de elevada quantia, para que deixassem de realizar o registro, na Delegacia, da apreensÃ£o, na residÃªncia do ofendido, de material entorpecente.3. A condiÃ§Ã£o do recorrente de Policial Militar, do qual se espera rigores para aplicaÃ§Ã£o da lei, cuja conduta criminosa, por funÃ§Ã£o social e profissional, deveria reprimir; bem como em face da audÃ¡cia demonstrada em sua conduta, ao efetuar as cobranÃ§as em locais pÃºblicos, em uma das oportunidades, inclusive, em frente a uma unidade policial, autorizam a exasperaÃ§Ã£o da reprimenda inicial pela avaliaÃ§Ã£o negativa de sua culpabilidade.4. As circunstÃ¢ncias do crime, de igual maneira, ressoam nitidamente desfavorÃ¡veis, tendo por base o decurso de tempo da extorsÃ£o perpetrada, por aproximadamente uma semana, entre os dias 19 a 25 de abril de 2019, por meio de diversas ligaÃ§Ãμes nas quais eram efetuadas graves ameaÃ§as Ã s vÃtimas.5. No caso vertente, embora a vÃtima nÃ£o tenha contribuÃdo para a execuÃ§Ã£o criminosa, tal critÃ©rio judicial, hÃ¡ de ser considerado neutro. Outrossim, Ã© entendimento sumulado por esta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, que a quando da existÃªncia de qualquer circunstÃ¢ncia valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mÃnimo legal, sem levar em conta critÃ©rios aritmÃ©ticos.6. NÃ£o obstante o quantum de pena fixada (07 anos e 04 meses de reclusÃ£o), mas considerando a alta reprovabilidade da conduta e as particularidades que envolveram os fatos, forÃ§oso convir que se mostra socialmente recomendÃ¡vel o regime fechado para o cumprimento inicial das reprimendas, a teor do Â§ 3Âº, do art. 33, da Lei Substantiva Penal.7. NotÃ3rio, in casu, que o cargo pÃºblico, de policial militar, exercido pelo apelante, Ã Ã©poca, demonstra ser incompatÃvel com o delito por ele praticado, porque restou quebrada a confianÃ§a depositada no servidor pÃºblico. Ademais, estÃ¡ em conformidade com a lei a condenaÃ§Ã£o Ã perda do cargo pÃºblico exercido pelo recorrente, pois atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a aplicaÃ§Ã£o do art. 92, inciso I, alÃnea "a" do CÃ3digo Penal. 8. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0008721-71.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (10º VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ABRAAO DA CONCEIÇÃO GUILHERME
ADVOGADO: ALEXANDRE PIRES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 158, §1º, DO CPB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. SIGILO DAS DILIGÊNCIAS EM CURSO. PROVA CONCLUÍDA E APENSADA AOS AUTOS, CONFERINDO ÀS PARTES PLENO CONHECIMENTO A SEU CONTEÚDO, PARA FINS DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. NARRATIVA ACUSATÓRIA SÓLIDA E CONVERGENTE COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA. REDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE RECOMENDAM O REGIME MAIS GRAVOSO COMO O MAIS ADEQUADO À HIPÓTESE. PREVISÃO DO §3º, DO ART. 33, DO CPB. EXCLUSÃO DA PERDA DO CARDO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O direito de acesso aos autos não pode se dar de maneira absoluta e irrestrita, mas deve ser limitado a elementos que já se encontrem documentados. Tal acesso, por outro lado, pode ser restringido quanto a informações que versem sobre a decretação e realização de diligências investigatórias, especialmente àquelas que se encontram em curso e pendentes de produção. No caso
sub examine,
concluídas
as diligências solicitadas, os autos de Medida Cautelar foram apensados ao processo principal, bem como revogado o sigilo anteriormente decretado, de modo a possibilitar a todas as partes o pleno acesso ao conteúdo ali produzido, mesmo antes de findada a instrução criminal, garantindo-se, com isso, ao réu, o exercício do contraditório e a mais ampla defesa.
2. Improcedente o pleito absolutório se a narrativa dos autos expõe circunstâncias que, comprovadamente, denotam, situação de nítida de extorsão perpetrada pelo réu, na companhia de segundo sujeito, na condição de agente policial, a fim de galgar vantagem econômica, constrangendo as vítimas, gravemente, através de palavras intimidatórias, a efetuarem o pagamento de elevada quantia, para que deixassem de realizar o registro, na Delegacia, da apreensão, na residência do ofendido, de material entorpecente.
3. A condição do recorrente de Policial Militar, do qual se espera rigores para aplicação da lei, cuja conduta criminosa, por função social e profissional, deveria reprimir; bem como em face da audácia demonstrada em sua conduta, ao efetuar as cobranças em locais públicos, em uma das oportunidades, inclusive, em frente a uma unidade policial, autorizam a exasperação da reprimenda inicial pela avaliação negativa de sua culpabilidade.
4. As circunstâncias do crime, de igual maneira, ressoam

nitidamente desfavoráveis, tendo por base o decurso de tempo da extorsão perpetrada, por aproximadamente uma semana, entre os dias 19 a 25 de abril de 2019, por meio de diversas ligações nas quais eram efetuadas graves ameaças às vítimas.
5. No caso vertente, embora a vítima não tenha contribuído para a execução criminosa, tal critério judicial, há de ser considerado neutro. Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, sem levar em conta critérios aritméticos.
6. Não obstante o
quantum
de pena fixada (07 anos e 04 meses de reclusão), mas considerando a alta reprovabilidade da conduta e as particularidades que envolveram os fatos, forçoso convir que se mostra socialmente recomendável o regime fechado para o cumprimento inicial das reprimendas, a teor do § 3º, do art. 33, da Lei Substantiva Penal.
7. Notório,
in casu,
que o cargo público, de policial militar, exercido pelo apelante, à época, demonstra ser incompatível com o delito por ele praticado, porque restou quebrada a confiança depositada no servidor público. Ademais, está em conformidade com a lei a condenação à perda do cargo público exercido pelo recorrente, pois atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a aplicação do art. 92, inciso I, alínea "a" do Código Penal.
8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Abraão da Conceição Guilherme
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 158, §1º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; além de determinar-lhe a perda do cargo público, nos termos do art. 92, inciso I, alínea
b
, do referido Codex.

Narra a
prefacial acusatória
(fl. 02):
¿(¿) no dia 19 de abril de 2019, feriado de sexta-feira santa, por volta das 15h30min, o denunciado, Policial Militar, em concurso com indivíduo que se identificou como ¿Júnior¿ e disse ser policial civil, invadiram a residência da vítima, situada na alameda dos Girassóis, Quadra T, rodovia, no bairro do Parque Verde, nesta cidade, proferindo as textuais ¿perdeu, perdeu¿ e perguntando onde guardava drogas, ato contínuo, com a informação do ofendido, encontrou em seu escritório 70 gramas de maconha, passando então a vasculhar a casa em busca de armas e dinheiro bem como a ameaçar gravemente a vítima, extorquia com a exigência do pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para que não acionasse a Divisão de Narcóticos da Polícia Civil.
Bastante nervoso, o ofendido aduziu não ter a sobredita quantia, diante do que o denunciado e seu comparsa levaram 03 pares de sapatos artesanais, avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) casa, 01 par de alianças, 01 relógio, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, 02 aparelhos celulares, e, como ¿garantia de que a vítima pagaria o valor exigido¿, também se apossaram de seu automóvel, da marca Ford, modelo KA, cor branca, placa PWH-0433 Fortaleza/CE.
A partir de então, o denunciado e seu comparsa passaram a perseguir a vítima com constantes ligações para seu celular, exigindo os R$ 70.000,00 (setenta mil reais), diante do que o ofendido, vendo-se pressionado:
No dia 20/04/2019, às 15h10min, fez a transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais) para conta indicada pelo denunciado, em nome de Anísio Austor Corrêa de Souza, e, à noite, defronte do Conjunto Parquelândia, deu a `Júnior¿, em espécie, a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), além de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), no dia 22/04/2019, por volta das 17h30min, em frente a Seccional da Marambaia, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) no dia 23/04/2019, em um pastelaria localizada na entrada do Conjunto Panorama 21, ocasião em que ouviu do denunciado e sei assecla que eles ¿estupravam, torturavam e matavam¿, fazendo alusão à `família bonita¿ que ele tinha, quando, então, a vítima informou que não possuía mais recursos e poderia ser levado preso, pelo que foi decidido que seu carro, ainda na posse do denunciado, seria vendido.
Dessa forma, no dia 25/04/2019, por volta das 10h00, o denunciado e a vítima se encontraram no IT Center, situado na avenida Pedro Álvares Cabral, nesta cidade, de onde seguiram até a loja de revenda de carros `VCAR MULTIMARCAS¿, que se localiza em frente a Divisão de Combate ao Crimes Organizado da Polícia Civil, para avaliação do bem, instante em que um delegado da especializada compareceu ao local e, movido pela informação que recebera, de suposta venda de veículo com CRLV fraudulento, abordou o denunciado e a vítima, confirmou a adulteração do documento e conduziu ambos a sede policial, onde foram revelados os fatos ora narrados, apreendendo-se o automóvel em questão, dois aparelhos celulares, pólvora e espoletas, bem como a arma do denunciado e documentos pessoais."

Em
razões recursais
(fls. 168-188), suscita o recorrente, em sede preliminar, a tese de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da falta de manifestação/impugnação do réu em relação à quebra de sigilo de dados telefônico.

Relativamente ao mérito, pugna pela reforma da sentença, com a consequente absolvição do acusado, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação. Salienta que,
¿tudo levar a crer que a vítima, querendo se livrar da acusação e/ou prisão por falsificação de documento público, no caso o CRV. Criou a história com o intuito de sair impune da situação flagrada, tendo que levantar e sustentar acusações falsas contra o dono da concessionária por participação em milícia e também contra o réu por extorsão.¿

Subsidiariamente, roga pela redução da pena-base cominada, diante da prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente; pela alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, em conformidade com o
quantum
de pena aplicada; e, ao final, que se decote da condenação a perda do cargo público do acusado, posto que não comprovado que se valeu da ocupação para o cometimento do ilícito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 192-194), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do esmero defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR

1. Nulidade por cerceamento de defesa:

A preliminar, na espécie, cinge-se na tese de nulidade processual por cerceamento de defesa, em virtude da falta de manifestação/impugnação do réu em relação à quebra de sigilo de dados telefônico, produzida nos autos da Medida Cautelar n.º 0009288-05.2019.8.14.0401, em apenso aos presentes autos.

Improcedente a preliminar aventada.

Como cediço, inobstante a intimidade, a privacidade e o sigilo das comunicações telefônicas encontrarem-se constitucionalmente assegurados pela Carta da República de 1988 (artigo 5º, inciso XII), a autorização judicial, desde que em decisão fundamentada, autoriza, ainda que como medida de exceção, a relativização de tal garantia constitucional, quando diante de indícios razoáveis da autoria ou participação do réu na infração penal.

Na hipótese em apreço, a requerimento da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, o MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, deferiu as diligências requeridas, determinando a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, consoante decisão de fls. 42-45, dos autos de Medida Cautelar, em trâmite sob caráter sigiloso.

Retruca a defesa que, em sede de defesa preliminar (fls. 20-29), pleiteou
¿a oportunidade ao acusado de oferecer manifestação/impugnação em relação aos dados e informações obtidos em decorrência da quebra do sigilo telefônico e interceptação do numeral (...)¿,
quedando-se inerte, todavia, o Juízo, quanto ao exame do referido pleito.

Há de se ressaltar, entretanto, que as informações que o recorrente objetivava ter acesso, sequer haviam sido assentadas no bojo processual, razão pela qual, tendo a investigação caráter sigiloso, qualquer ingerência, naquele momento específico, poderia vir a prejudicar as diligências ainda em andamento.

Muito embora a previsão da
Súmula nº 14 do Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que ¿
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa¿
, tal entendimento não se aplica ao presente caso, em razão da realização de diligência sigilosa, ainda, em curso.

Certamente, o direito de acesso aos autos não pode se dar de maneira absoluta e irrestrita, mas deve ser limitado a elementos que já se encontrem documentados. Tal acesso, por outro lado, pode ser restringido quanto a informações que versem sobre a decretação e realização de diligências investigatórias, especialmente àquelas que se encontram em curso e pendentes de produção, como no caso
sub examine.

Vale ressaltar que, concluídas as diligências solicitadas, os autos de Medida Cautelar foram apensados ao processo principal, bem como revogado o sigilo anteriormente decretado, consoante decisão de fls. 69-70, de modo a possibilitar a todas as partes o pleno acesso ao conteúdo ali produzido, mesmo antes de findada a instrução criminal, garantindo-se, com isso, ao réu, o exercício do contraditório e a
mais ampla defesa.

Acerca de tais questionamentos, inclusive, reportou-se o Juízo primevo, aquando do édito condenatório:
¿Compulsando os autos, especialmente as alegações finais apresentadas pelo réu, constata-se que o mesmo aduziu serem os autos da medida cautelar, anexos, imprestáveis como prova, posto que finalizados quando a instrução processual já estava em curso, mais especificamente após a primeira audiência de instrução e julgamento, levando este juízo a crer, pela forma como foi exposto na aludida peça defensiva derradeira, que o réu está alegando a nulidade da prova por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e assim será analisado a seguir.
De pronto este juízo não reconhece o cerceamento de defesa/ofensa ao princípio do contraditório ou qualquer nulidade pelo fato da diligência cautelar ter sido finalizada e juntada ao processo somente após a primeira audiência de instrução e julgamento, de modo que não há nenhuma nulidade a ser sanada.
É que a medida cautelar em questão, referente às interceptações telefônicas realizadas, foi juntada aos autos, e teve seu sigilo revogado, durante a instrução processual, ou seja, antes do seu encerramento, já que ainda estava pendente a oitiva de uma testemunha de acusação, da vítima, de uma testemunha de defesa e do próprio réu, de modo que todas as partes dela tiveram total acesso.
O fato deste juízo não ter analisado o pedido de acesso à aludida cautelar no momento da resposta à acusação do réu, não eivou de nulidade a prova. Naquele momento as diligências ainda estavam sendo realizadas, pelo que o sigilo era necessário para que as investigações não fossem prejudicadas.
Ademais, o que foi solicitado pelo acusado, em sua primeira peça defensiva, foi que lhe fosse conferida a oportunidade de analisar a prova, fato esse que se deu quando a mesma foi juntada aos autos durante a instrução processual. A partir da sua juntada e da revogação do sigilo, a cautelar ficou completamente disponível para ambas as partes do processo, que dela tiveram acesso.
Não bastasse isso, o acusado teve três oportunidades para contestar a medida cautelar, porém quedou-se inerte. A primeira se deu a quando de sua resposta à acusação, uma vez que poderia pleitear de pronto, ainda que em linhas gerais, não só a revogação do ato, como também arguir qualquer tipo de ilegalidade que entendesse pertinente quanto ao mesmo. A segunda, por sua vez, foi durante a própria instrução processual, já que em nenhum momento antes ou durante a segunda audiência foi feita qualquer alegação pelo réu quanto as informações obtidas na cautelar, a qual foi citada por testemunhas, sendo que ele inclusive não requereu nenhuma diligência na fase do art. 402, do CPP, ocasião em que novamente poderia ter tentado desqualificar ou anular a prova. A terceira se deu em sede das próprias alegações finais, já que ao invés dele ter mencionado que deixaria de analisar o conteúdo das interceptações telefônicas, ele poderia, mais uma vez, ter rechaçado as informações nela contidas ou até mesmo tentado desqualifica-las ou contradizê-las.
Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do contraditório ou em nulidade da prova que foi juntada aos autos com acesso garantido às partes, a qual, portanto, este juízo considera válida de pleno direito, de modo que rejeito a preliminar de nulidade suscitada indiretamente pelo réu em alegações finais e passo a analisar o mérito.¿

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição do acusado, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação. Salienta que,
¿tudo levar a crer que a vítima, querendo se livrar da acusação e/ou prisão por falsificação de documento público, no caso o CRV. Criou a história com o intuito de sair impune da situação flagrada, tendo que levantar e sustentar acusações falsas contra o dono da concessionária por participação em milícia e também contra o réu por extorsão.¿

Não assiste razão à pretensão recursal.

O crime de extorsão está previsto no art. 158 do Código Penal Brasileiro, que assim dispõe:
¿Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.¿
§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

Trata-se de delito pluriofensivo, haja vista que tutela o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual. O núcleo do tipo é constranger, que significa retirar de alguém sua liberdade de autodeterminação, em razão do emprego de violência ou grave ameaça (meio executório) à pessoa, para que faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, de modo a proporcionar ao extorsionário ou terceira pessoa uma vantagem econômica, que deve ser necessariamente indevida.

Segundo Guilherme de Souza Nucci (
in
Código Penal Comentado, 2012, pag. 802-803):
¿35. Extorsão é uma variante de crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implica numa subtração violenta ou com grave ameaça a bens alheios. (...) 41. (...) Ocorre que há, fundamentalmente, três estágios para o cometimento de extorsão: 1º) agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça; 2º) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa; 3º) o agente obtém a vantagem econômica almejada.¿

Com efeito, para que a conduta praticada se adéque ao tipo penal, é de extrema importância que se averígue casuisticamente se a violência e, especialmente, a grave ameaça, empregadas pelo agente tiveram seriedade e força tal, ao ponto de efetivamente constranger o ofendido à ação sem a qual o agente não lograria obter a vantagem visada, que repita-se, deverá ser indevida.

Por certo que a violência, por sua própria natureza, traz já em seu bojo elevadíssima carga de constrangimento, centrando-se a questão do caso em apreço mais no campo da grave ameaça.

No caso em exame, verifica-se que a grave ameaça, elemento constitutivo do crime de extorsão, restou devidamente comprovada.

A testemunha
Ingrid Caroline Reis Castro
, esposa da vítima, em juízo (mídia de fls. 94), assim narra:
¿(¿ ) que no feriado de sexta-feira santa (19 de abril) chegou em casa juntamente com seu marido e sua filha, por volta das 15h30min, vindos de um clube, sendo que momentos após, quando a depoente estava saindo do banho ainda enrolada na toalha, o acusado e seu comparsa entraram na casa dizendo que já sabiam de tudo, que já estavam seguindo a vítima e a depoente e que já sabiam o que tinha na casa. (¿) que o réu e seu comparsa passaram a procurar por drogas e arma e que eles afirmavam que sabiam de tudo, sendo que nisso eles passaram a pegar os bens do casal, tais como a aliança da depoente, seus pertences e bens de sua loja, além das chaves e do próprio carro da família. Relatou ainda que no sábado os invasores ligaram para extorquir a vítima sendo que naquela mesma noite o comparsa do acusado, Júnior, apareceu novamente no local, dessa vez vestido de camisa regata e short, tendo o mesmo solicitado outra quantia em dinheiro, fato esse que causou temor na testemunha que não mais queria permanecer em sua casa, razão pela qual se mudaram para a casa de sua sogra e, mesmo assim, no domingo os acusados telefonaram novamente exigindo dinheiro. (¿) que na segunda ou na terça-feira foi marcado mais um encontro com a vítima para que ela desse dinheiro ao acusado e seu comparsa, tendo essa sido a última vez, já que o dinheiro, em espécie, acabou completamente. (¿) que no meio da semana seguinte ao feriado, o acusado levou a vítima até uma loja para vender o carro da família, ressaltando ainda que uma das quantias pagas, qual seja, a de valor de R$3.000,00, foi ela mesma quem efetuou a transferência bancária para uma conta de um amigo do réu, sendo que no dia que os fatos vieram à tona para as Autoridades, ela passou o dia inteiro preocupada ligando para a vítima, pois desde que eles tinham saído para vender o carro ela não mais teve nenhuma notícia, até que a aludida vítima lhe telefonou, já de noite, contando que estava saindo da DECRIF, pois eles tinham sido pegos e ela acabou contando toda a verdade, relatando ainda que foi nesse momento que o acusado foi preso, sendo que a vítima ainda lhe disse pelo telefone que estava com bastante medo, pois o comparsa de nome Júnior não parava de telefonar lhe ameaçando para que não denunciasse o caso. (¿) que na noite em que o réu foi preso, a depoente ficou esperando pela vítima no colégio de sua filha, sendo que quando estavam voltando para casa, no carro do amigo da mesma, o comparsa do réu continuou ligando e fazendo ameaças, sendo que a testemunha prestou depoimento na segunda-feira seguinte na DECRIF, ocasião em que foi aconselhada a tirar sua filha da escola e a sair da cidade, ressaltando, a mesma, que os criminosos tinham fotografias suas e de sua família. (¿) que no dia em que o acusado e o comparsa invadiram a sua casa, a vítima tinha comprado maconha, sendo que quando os criminosos entraram na residência eles passaram a revirar o local até que encontraram a droga, ocasião em que passaram a se apoderar dos bens do casal. (¿) que saíram não só da casa em que moravam, a qual era alugada e onde deixaram diversos bens para trás, como também se mudaram de cidade, ressaltando que na sexta-feira do feriado foi pago aos criminosos a quantia de R$2.000,00, e, posteriormente, as quantias de R$1.500,00, R$2.000,00 e R$3.000,00 que foi transferido de sua própria conta, relatando que mais um valor foi pago em um encontro que foi marcado na delegacia da Marambaia, porém não sabe precisar quanto, sendo que a depoente presenciou o encontro da vítima e do réu que ocorreu em frente a uma pastelaria, porém o aludido acusado mandou que ela fosse embora.¿

A arrimar a narrativa supramencionada, cite-se o depoimento do Delegado de Polícia,
Arthur Carlos de Oliveira Júnior
, que participou das diligências relacionadas à falsificação do documento de licenciamento do carro, veja-se (mídia às fls. 103):
¿Que no dia em que o acusado foi preso em flagrante, o depoente recebeu uma mensagem pelo aplicado WhatsApp, dando conta acerca da tentativa de venda de um veículo com documento aparentemente falsificado na porta da delegacia onde o mesmo trabalhava, razão pela qual se dirigiu para fora do prédio, constatando que o carro em questão estava na concessionária que fica em frente ao seu local de trabalho e para lá se locomoveu. Prosseguiu narrando, a testemunha, que no local encontraram o acusado e a vítima, a qual se identificou como sendo a proprietária do veículo, ocasião em que a mesma lhe apresentou o documento de licenciamento do mesmo, tendo o depoente então constatado haver indícios de adulteração, pelo que conduziu todos à Delegacia, local onde iniciou o interrogatório da vítima, questionando-a o porquê de estar tentando vender o veículo daquela forma, se em pesquisa realizada junto ao DETRAN foi confirmado que o carro era realmente dela, a qual, então começou a chorar, fato esse que gerou espanto no depoente que a pediu para explicar o que tinha acontecido, ressaltando ainda que a mesma aparentava estar muito nervosa e que a todo momento dizia que precisava vender o carro. (¿) que a vítima, chorando, começou a lhe contar sobre os fatos, aduzindo que a mesma lhe disse que estava com medo de morrer, pois estava sendo perseguida por policiais que a estavam extorquindo, tendo ela indicado o réu como um dos que estavam lhe exigindo dinheiro, o qual a tinha prendido por volta de uma semana antes com uma pequena quantidade de droga, já que ela era usuária, e estava exigindo por volta de R$50.000,00 a R$60.000,00 por isso, sendo que nesse momento o depoente então entrou em contato com a Corregedoria para saber qual procedimento adotar, tendo sido orientado a conduzir todos à DECRIF. (¿) que a vítima lhe disse que além do réu, existia pelo menos mais uma pessoa que estava participando da extorsão, sendo que o depoente também mencionou que a vítima comentou que um dos encontros com criminosos se deu em frente a uma panificadora ou algo parecido, ocasião em que teria sido pago um certo valor. A testemunha esclareceu ao juízo também que a vítima lhe relatou ter efetuado um outro pagamento de algo em torno de R$2.000,00 aos acusados e que poderia comprovar por meio da conta bancária da sua esposa. (¿) relatou ter a vítima lhe informado que foi obrigada a tirar o documento falso tendo ido juntamente com os acusados ao mangueirão para tal finalidade, sendo que a mesma aduziu que não participou efetivamente da negociação e confecção de tal documento, que ficou sob responsabilidade do réu, tendo a vítima informado que ficou dentro do carro. Sobre a munição encontrada no dia dos fatos, a testemunha informou que o outro policial que participava da diligência lhe alertou ter encontrado a mesma na mala do carro da vítima, tendo depois sido constatado que se tratava de pólvora e espoleta. (¿) que a vítima dizia estar com muito medo de ser morta pelo acusado, o qual, no dia dos fatos, ainda na concessionária de veículos, lhe disse que somente estava acompanhando a vítima, ressaltando ainda que em nenhum momento o réu lhe disse que estava comprando ou vendendo o carro, mas somente que estava acompanhando a vítima.¿

Urge destacar, ainda, o relato da testemunha
Álvaro Luís Beltrão Ikeda
, Delegado de Polícia, responsável pelas investigações (mídia fls. 106),
verbis
:
¿(¿) que no dia da prisão em flagrante do acusado, a vítima informou que no dia 19 daquele mês, no período da tarde, quando tinham acabado de chegar em seu apartamento, pessoas se fazendo passar por policiais da DENARC, dentre as quais foi apontado o acusado, entraram no local atrás de drogas, tendo sido encontrada uma quantidade de entorpecentes, a qual o depoente não recorda, mas acredita que foi algo em torno de 100g de maconha, e, a partir daí, começaram as exigências de dinheiro para que ela não fosse levada à delegacia, o que perdurou até o dia 25. (¿) que a vítima informou que quem fazia as exigências em dinheiro era um tal de Júnior, via telefone, tendo a mesma fornecido o numeral utilizado por Júnior para as cobranças, sendo que lhe foi relatado ainda que foram vários os pagamentos em dinheiro, um deles inclusive feito pela esposa da vítima, no valor de R$3.000,00, com comprovante bancário de transferência para uma conta de uma pessoa de nome Anízio, tendo sido efetuado outro pagamento no valor de R$1.500,00, mencionando que ao todo já tinha sido pago algo em torno de R$10.000,00 e o carro seria vendido e o dinheiro seria entregue ao acusado. Ressaltou a testemunha não só, que durante o seu depoimento na polícia, a vítima chorava bastante, como também que o réu assumiu a propriedade da pólvora e da espoleta encontradas no carro no dia da sua prisão. (¿) que a esposa da vítima, a quando de seu interrogatório na delegacia, informou que um dos bens que tinham sido levados pelo acusado e seu comparsa, tinha sido o seu aparelho de telefone celular, sendo que as interceptações telefônicas revelaram não só que o numeral que era utilizado para contatar a vítima era o da esposa da mesma, bem como que um dos números interceptados foi do comparsa do réu, de nome Aires, o qual também é PM e que inclusive colocou outro chip no celular para efetuar ligações para a vítima.¿

A vítima
Felipe André da Silva Lopes
, por seu turno, em depoimento prestado no âmbito judicial, assim explana (mídia às fla. 94):
¿(¿) que um celular da marca Motorola ficou na posse do acusado e seu comparsa, celular esse no qual continha fotos da sua família e que foi utilizado pelos criminosos para lhe fazerem ameaças, tanto que o mesmo acabou se mudando de casa, passando a morar um tempo com sua sogra e depois com sua mãe e, posteriormente, se mudando para Curitiba, onde possui parentes, ressaltando que saiu de Belém inclusive por indicação dos delegados que estava investigando o caso, mais especificamente a Delegada Márcia, porém antes de mudar de estado, passou um tempo também em Paragominas, porém não conseguiu emprego. (¿) que depois que o acusado foi preso, ainda ficou sofrendo ameaças, para que desmentisse tudo, tendo mencionado ainda que pretendia vender o carro para pagar os criminosos e se livrar da situação, tendo eles inclusive arrumado um documento falso referente ao licenciamento do veículo, porém no momento da negociação o funcionário da concessionária desconfiou do aludido documento e ligou para DRCO informando os fatos. (¿) que no dia que o acusado foi preso, mal saiu da DECRIF e já estava recebendo ligações do Júnior, deduzindo que foi o advogado do réu quem informou Júnior acerca da prisão. (¿) que se sentiu coagido, dada a situação, a assinar uma declaração em cartório desmentindo tudo, sendo que também assinou porque queria se ver livre dos acusados. (¿) que na véspera do feriado se dirigiu à casa de um conhecido seu onde adquiriu algo em torno de 75g de maconha e, no dia seguinte, ou seja, no feriado, o acusado e seu comparsa apareceram em sua residência já dizendo que o mesmo era traficante, além de ter exigido a quantia de R$70.000,00. Quando perguntado sobre quais foram as datas em que ocorreram as exigências em dinheiro, a vítima relatou que no dia 19 de abril, por volta das 15h30min, o acusado e seu comparsa foram até sua casa e foi quando tudo começou, sendo que no dia seguinte encontrou com o acusado e deu a importância de R$2.000,00 ao mesmo. Posteriormente, ressaltou a vítima, foi feita uma transferência eletrônica para uma pessoa de nome Anísio Austor, cujo número da conta lhe foi fornecido por Júnior, tendo as exigências voltado a acontecer na segunda-feira seguinte a esses fatos, tendo encontrado com o acusado em frente à seccional da Marambaia, onde foi paga a quantia de R$2.500,00, relatando que ao todo foram pagos algo em torno de R$8.000,00.¿

A que se pode notar, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo recorrente, entendo que a tese defensiva não merece acolhida.

Observa-se que, a narrativa dos autos expõe circunstâncias que, comprovadamente, denotam, situação de nítida de extorsão perpetrada pelo réu, na companhia de segundo sujeito, ambos identificando-se como Policiais da DENARC, a fim de galgarem vantagem econômica, constrangendo as vítimas gravemente, através de palavras intimidatórias, a efetuarem o pagamento de elevada quantia, para que deixassem de realizar o registro, na Delegacia, da apreensão, na residência do ofendido, de 70g (setenta gramas) de maconha.

A versão da vítima vem a ser amplamente corroborada, ademais, pelos registros de dados telefônicos produzidas na Medida Cautelar apensada, donde extraem-se que o apelante em voga, efetivamente, manteve contato com o coautor José Luís Aires de Souza, e este, por sua vez, com a vítima Felipe André da Silva Lopes e com sua esposa Ingrid Caroline Reis Castro, intimidando-os, fazendo uso de grave ameaça, a efetuarem diversos pagamentos, determinado locais e horários para tanto.

Consoante denota-se da prova angariada, a extorsão perdurou por 07 (sete) dias, de 19 a 25 de abril de 2019. No primeiro momento, a vítima efetuou o pagamento em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais); naquele mesmo final de semana, em 20 de abril, fora efetuada transferência bancária no valor de R$ 3.000,00 à conta indicada pelo coautor, pertencente à Anízio Austor Corrêa de Souza (comprovante de transferência bancária às fls. 34 do IPL). Outros pagamentos, ainda, foram efetuados, em encontros realizados em frente a uma Pastelaria e em frente a Seccional da Marambaia, onde teria sido paga a quantia de R$2.500,00.

Relata a vítima que, ao recorrente, fora paga, ao todo, a importância por volta de R$8.000,00. Diante de o fato de o ofendido não dispor de mais dinheiro, foi decidido pelo réu que o carro, até então apreendido pelo ilicitamente pelo réu, seria vendido, e o valor arrecado seria repassado ao acusado.

Registre-se, inclusive, que José Luiz Aires de Sousa teria mantido contato com as vítimas por meio de chip telefônico pertencente à Ingridi, e apreendido na residência familiar no dia da apreensão da droga na residência familiar.

A quebra do sigilo telefônico constatou, ainda, ligações efetuadas pelo próprio réu Abraão da Conceição Guilherme a Anízio Austor Corrêa de Souza, titular de conta a quem fora depositado, em 20/04/2019, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujas ligações ocorreram em horários próximos à efetivação da transferência. Uma das mencionadas ligações, destaque-se, fora realizada de um número de telefone de propriedade do irmão do apelante.

Urge mencionar, por outro lado, que a presença de pólvora e espoleta no porta-malas do veículo da vítima, que estava sendo negociado para venda, torna ainda mais evidente a autoria criminosa imputada, na medida em que o recorrente assume a propriedade de tais elementos, o que evidencia, sobremaneira, a versão de que, de fato, estava de com o automóvel do ofendido sob sua posse.

A que se pode notar, de maneira clarividente, a tese defensiva carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos depoimentos das vítimas, convergentes e harmônicos entre si, nos principais pontos da empreitada criminosa.

Bem se vê, pois, que o MM. Juiz desincumbiu-se do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Da pena aplicada:

Subsidiariamente, roga a defesa pela redução da pena-base cominada, diante da prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente.

Ao elaborar o cálculo penalógico, assim consignou o Magistrado primevo:
¿Passo agora a dosar a pena do réu nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP.
A
culpabilidade
do réu foi elevada, já que se trata de um Policial Militar, de quem se espera uma conduta ilibada e irrepreensível, como verdadeiro representante primário da lei e da ordem, cuja função primordial é a proteção da sociedade, sendo que o mesmo abandonou todos os preceitos éticos e morais para praticar o crime em comento, além de ter sido comprovado que pelo menos dois encontros para coleta de dinheiro se deram em locais públicos de considerável movimentação, quais sejam, em frente a uma pastelaria e até mesmo em frente à Seccional da Marambaia, o que demonstra a audácia do acusado e a sua certeza de impunidade. Trata-se de
réu primário e sem antecedentes
. Sua
conduta social
e
personalidade
não foram avaliadas nos presentes autos, de modo que não lhe podem ser prejudiciais. Os
motivos
do crime são comuns à espécie; as
circunstâncias
nas quais o crime foi cometido também são prejudiciais, já que a extorsão durou praticamente uma semana, com diversas ligações ameaçadoras à vítima no período de 19 a 25 de abril do ano em curso; as
consequências
são as comuns, não tendo a vítima recuperado todos os bens e o
comportamento da vítima
em nada influiu na prática do delito, já que o fato de ter sido encontrada pequena quantidade de droga na casa da mesma não justifica a conduta delituosa do acusado, na verdade até mesmo o prejudica, já que por ser policial o mesmo deveria ter conduzido a mesma à delegacia de polícia para os procedimentos legais, e não se aproveitar de tal fato para coagi-la a lhe dar dinheiro, devendo ser ressaltado que a
situação econômica do réu
não aparenta ser das piores, tanto que foi patrocinado por advogado constituído, além de ser servidor público.
A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas,
fixo a sua pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (30) dias-multa.
Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e causas de diminuição de pena, porém presente, unicamente, a causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 158, do CP, referente ao concurso de agentes, pelo que majoro a reprimenda fixada na segunda fase da dosagem em 1/3 (um terço), o que equivale a 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
chegando-se a pena DEFINITIVA de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.¿

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Colhe-se da sentença que o Juízo monocrático fixou
a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão -
01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do importe mínimo legal, posto que punido o ilícito com reprimenda variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa - por considerar a desfavorabilidade de 03 (três) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, quais sejam, a
culpabilidade, as circunstâncias do crime

e o comportamento da vítima.

Na hipótese, a
culpabilidade do réu,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares.

Decerto, a condição do recorrente de Policial Militar, do qual se espera rigores para aplicação da lei, cuja conduta criminosa, por função social e profissional, deveria reprimir; bem como em face da audácia demonstrada em sua conduta, ao efetuar as cobranças em locais públicos, em uma das oportunidades, inclusive, em frente a uma unidade policial, autorizam a exasperação da reprimenda inicial pela avaliação negativa de tal critério.

Nesta senda de raciocínio:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO ELEVADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOTIVAÇÃO EMPREGADA SEMELHANTE À UTILIZADA PELO JUIZ SINGULAR. POSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO MAIS GRAVOSA COM BASE NA MESMA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JULGAMENTO DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO PUNITIVO. CULPABILIDADE EXACERBADA. APENADA AGENTE POLICIAL QUE USURPOU A SUA FUNÇÃO PARA PRATICAR O DELITO EM COMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, publicado em 14/8/2012).
(...)
-
A razão da exasperação da pena-base é a maior culpabilidade do agente de segurança pública que se vale da sua condição para praticar a extorsão e não os delitos de denunciação caluniosa e de roubo que, na presente situação, apenas precederam a extorsão.
- Não há desproporcionalidade na fração de aumento da pena-base empregada (1/2), uma vez que as circunstâncias do delito de extorsão explicitadas pela instância a quo são, realmente, de superior gravidade, autorizando o incremento punitivo no quantum imposto.
- Como o agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, ela fica mantida por seus próprios fundamentos.
- Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 617.690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) (grifei)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUMENTO CABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/3 NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3.
A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, o fato de o réu ser policial militar denota serem as condutas mais censuráveis, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal.
4. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo e extorsão, máxime em razão das agressões físicas sofridas pelas vítimas.
(...)
11. Writ não conhecido.
(STJ, HC 297.534/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017) (grifei)

As
circunstâncias
do crime, de igual maneira, ressoam

nitidamente desfavoráveis, tendo por base o decurso de tempo da extorsão perpetrada, por aproximadamente uma semana, entre os dias 19 a 25 de abril de 2019, por meio de diversas ligações nas quais eram efetuadas graves ameaças às vítimas.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe: ¿
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso vertente, embora a vítima não tenha contribuído para a execução criminosa, tal critério judicial, há de ser considerado
neutro
.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, sem levar em conta critérios aritméticos,
veja-se:
¿
Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, no qual persistem, em realidade, dois vetores negativos e bem fundamentados, quais seja, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, consoante exposição supra.

3. Do regime de cumprimento de pena:

Clama a defesa pela alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, em conformidade com o
quantum
de pena aplicada.

Não se olvide que, ao condenado à pena que não excede a 08 (oito) anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime prisional semiaberto, desde que, porém, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade de adoção de um regime mais gravoso.

No presente caso, não obstante o
quantum
de pena fixada (07 anos e 04 meses de reclusão), mas considerando a alta reprovabilidade da conduta e as particularidades que envolveram os fatos, forçoso convir que se mostra socialmente recomendável o regime fechado para o cumprimento inicial das reprimendas, a teor do § 3º, do art. 33, da Lei Substantiva Penal.

4. Da perda do cargo público:

Roga a defesa pela não determinação da perda do cargo público do apelante.

Não obstante,
extrai-se notório que o cargo público, de policial militar, exercido pelo apelante, à época, demonstra ser incompatível com o delito por ele praticado, porque restou quebrada a confiança depositada no servidor público.

Conforme extrai-se, há nítida evidência de que o réu se valeu do cargo que ocupava, tanto que invadiu a residência familiar sob argumento de promover a apreensão de material entorpecente, e ainda, exigiu os valores da vítima a fim de obstar o prosseguimento legal do flagrante.

Ademais, está em conformidade com a lei a condenação à perda do cargo público exercido pelo recorrente, pois atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a aplicação do art. 92, inciso I, alínea "a" do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

24